Tribunal: TJMT
Processo: 1045344-98.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045344-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DAILTON IVO DE LIMA - CPF: 348.357.929-04 (RECORRIDO), JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. TESE RECURSAL INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares.

2. Hipótese dos autos em que o servidor público demonstrou o preenchimento dos requisitos legais, motivo por que a sentença não comporta reforma.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou “
requerido a pagar o abono de permanência desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária,

incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, abatidos eventuais valores pagos administrativamente, importâncias acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

Nas razões recursais, em suma, requer-se a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial sob a tese de inaplicabilidade aos servidores militares estaduais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1045344-98.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

DAILTON IVO DE LIMA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O direito controvertido consiste em analisar a legalidade do pagamento de abono de permanência.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança, na qual o reclamante, ora recorrido, narra que é servidor público militar contando com 32 anos, 3 meses e 22 dias de contribuição e, com isso, teria preenchido o requisito para recebimento do abono de permanência, contudo, o Estado negou o pagamento.

Pois bem. O art. 40, § 19, da Constituição Federal prevê que “
observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória
” [Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019].

De fato, o Supremo Tribunal Federal já constou, em concessão de abono permanência, que o servidor militar que não se equipara ao servidor civil. Eis a ementa do recurso paradigma:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II –
Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis
. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

Todavia, diferentemente da tese recursal, no âmbito do Estado de Mato Grosso, tem-se a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionista e dá outras providências, e expressamente estabelece o abono permanência para ambos os servidores (civis e militares).

Art. 3º O servidor
civil e militar
ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal
.

§ 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41/03, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade." (NR) (Nova redação dada pela LC 524/14)

Portanto, as razões recursais são insubsistentes. Nesse sentido, assinalam julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA– POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004)– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo.

(N.U 1035548-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

RECURSO INOMINADO - POLICIAIS MILITARES - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 - VERBAS DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

3. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal.

4. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito dos Reclamantes ao recebimento do abono de permanência.

5. Recurso Improvido.

(N.U 1021094-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Ademais, tal qual reconhecido pelo juízo
a quo
, a documentação constante nos autos comprova que a parte preencheu os requisitos elencados e, nessa condição, faz jus ao direito previsto, haja vista a permanência em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

Portanto, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porquanto está demonstrado que a situação do servidor público amolda-se à previsão normativa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024